Tribunal: TJMT
Processo: 1038702-80.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA FLAVIA COSTA - CPF: 007.034.961-40 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038702-80.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

14.02.2023

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ANA FLAVIA COSTA

Recorrido:

TIM CELULAR S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO NO SERVIÇO DE TELEFONIA. FATURA INADIMPLIDA. PAGAMENTO EM ATRASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. FATURA PAGA APÓS O VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ANA FLAVIA COSTA em face TIM CELULAR S/A. Em síntese, o Autora alega que sofreu suspensão em seu serviço de telefonia diante do atraso do pagamento da conta com vencimento para o dia 10.08.2021, no valor de R$ 77,67 (setenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Sustenta que a suspensão é indevida e arbitraria uma vez que não havia sequer trinta dias de atraso, razão pela qual busca a condenação da empresa ao pagamento de danos morais.

2.

In casu,
considerando o inadimplemento da fatura por 17 (dezessete) dias, inexiste ato ilícito praticado pela empresa de telefonia ao efetivar a suspensão do fornecimento dos serviços.

3.
A propósito, a própria autora afirma que
“A conta com vencimento para 10/08/2021 – no valor de R$ 77,67 (Setenta e sete reais e sessenta e sete centavos). A Reclamante por problemas financeiros, atrasou o pagamento da conta acima descrita. Ocorre que, a Reclamada cortou o sinal do telefone da Reclamante e acesso a dados da internet, dia 28/08/2021 – o telefone foi cortado. O telefone e a internet da Reclamante foram cortados com: - 17 dias de atraso.”

4.
Não configuram ato ilícito, aqueles praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

5.
Como cediço, embora o serviço em questão seja considerado essencial, este não é distribuído de forma gratuita, cabendo aos usuários a sua contraprestação, ou seja, o pagamento do débito na data do seu vencimento.

6.
Infere-se, portanto, que não houve qualquer abusividade no proceder da empresa Recorrida, porquanto observou a norma legal, notificando o consumidor de que, caso permanecesse inadimplente poderia ter suspenso o fornecimento dos serviços, conforme ocorreu no presente caso.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8
.
Em razão do resultado do julgamento, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023